Tribunal: TJDFT
Processo: 0708218-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708218-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMIR MALAVAZI AGRAVADO: HERMES DE TAL (ALCUNHA JAMAÍCA) DESPACHO À Secretaria, para que certifique o retorno do mandado de intimação expedido no ID. 44514477. Caso o retorno seja negativo, proceda-se a intimação por WhatsApp, no telefone indicado na petição de ID. 44911486, tendo em vista o comprovante de citação por este mesmo modo no processo de origem (ID.44911488). Caso positivo, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 11 de abril de 2023 17:25:16. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora